Tribunal: TJES
Processo: 5010150-20.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010150-20.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES FRAGOSO FIDELIS
RECORRIDO: SIDNEY GONCALVES NETO JORDAO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5010150-20.2023.8.08.0011

Recorrente: MARIA DAS DORES FRAGOSO FIDELIS

Recorrido: SIDNEY GONCALVES NETO JORDAO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRIDO, QUE É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ALUGADO PELA RECORRENTE, TERIA ADENTRADO NA SUA RESIDÊNCIA PARA VISTORIA, SEM AUTORIZAÇÃO, E LHE CAUSADO CONSTRANGIMENTOS.

SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO NARRADO.

RECURSO
INTERPOSTO PELA
PARTE AUTORA.

AS INFORMAÇÕES
UNILATERAIS
PRESTADAS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO SÃO SUFICIENTES
PAR
A
COMPROVAR
QUE HOUVE ATO ILÍCITO POR PARTE DO
RECORRIDO
. MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS QUE SEJAM RESPEITÁVEIS AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DO DEMANDANTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL
.
TESTEMUNHAS TRAZIDAS PELA DEFESA E OUVIDAS EM JUÍZO QUE NÃO CONFIRMAM A NARRATIVA DA PARTE AUTORA. RAZÕES PELAS QUAIS, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

1.
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)